Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PARTO TARDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. PROVAS DO ADEQUADO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE SOFRIMENTO FETAL. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO DF PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar o Distrito Federal ao pagamento de: 1) danos materiais na modalidade pensionamento, no valor de 1 salário mínimo, a partir da data em que o menor completar 14 anos de idade, até o fim de sua vida; 2) danos morais de R$ 30.000,00 para a genitora requerente e de R$ 100.000,00 para o menor requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 1.1. Em sua apelação, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Afirma que a incidência de complicações no nascituro pode atingir 24,9% dos casos, sendo que a lesão de plexo braquial e as fraturas de clavícula e úmero são as lesões mais frequentes. Alega que lesão braquial pode ocorrer mesmo sem as manobras de facilitação de expulsão do feto, após a saída do polo cefálico, como também em cesarianas. Aduz que o feto estava em “distócia de ombro” que, por si só, já aumenta a probabilidade de ocorrer a lesão braquial, com ou sem as manobras de retirada do feto para evitar a asfixia com morte ou lesão cerebral do recém-nascido. Sustenta que não se identifica quaisquer intercorrências na prestação de atendimento do binômio materno-fetal que pudesse ter potencial lesivo ao recém-nascido à época. Defende que o perito ouvido em juízo deixa claro que os médicos realizaram o parto com cautela devida, observando exame realizado pela apelada anteriormente. Alega que não se vislumbra nexo de causalidade entre as alterações apresentadas pelo autor e a assistência obtida nas dependências de saúde do Distrito Federal, por isso não há que se falar em ato ilícito por parte do hospital, o que afasta o dever de indenizar. Defende, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório quanto ao dano moral. 1.2. Na apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Afirmam que os vídeos colacionados aos autos demonstram uma clara assimetria entre os membros superiores, pois a criança, ao correr, não consegue movimentar o braço direito, em decorrência da lesão, mesmo nos vídeos recentes da criança onde se percebe que o fato aqui narrado persiste, ou seja, não houve evolução. Alegam que o valor fixado a título de danos morais devidos à recorrente D. C. S. D. R. S. merece ser majorado tendo em vista a intensidade e a duração do sofrimento suportado, que não se resume tão somente ao momento do parto, pois a luta para a recuperação da criança é diária, e a ausência de evolução da criança (com a impossibilidade de recuperação dos movimentos do membro afetado) gera abalo constante nos pais. Aduzem que a responsabilidade civil da recorrida é extracontratual, posto que decorrente de violação da lei, não existindo vínculo contratual previamente estabelecido entre as partes, por isso os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ. Defendem a majoração da condenação da recorrida a título de honorários de sucumbência, em patamar superior aos 60% estipulados na sentença.
2. Recurso do DF. Reponsabilidade Civil do Estado. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2.2. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Para o dever de indenizar, é necessária a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente. 2.3. Esse é o entendimento do STF: "(...) 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-128, 01-07-2015).
3. Atendimento médico. 3.1. O nexo de causalidade, como elemento ensejador da responsabilidade civil da Administração, constitui-se na relação de causa e efeito entre a conduta danosa e o dano suportado pela vítima. 3.2. No caso dos autos, observa-se que não houve omissão estatal no atendimento médico, visto que as provas dos autos são em sentido contrário. 3.3. Os autores sustentam que houve erro na estimativa de peso, com a equivocada escolha do parto normal, o que teria dado causa à lesão do plexo braquial, no entanto, tais alegações não estão comprovadas em nenhuma prova produzida nos autos, quer seja documental, quer oral ou pericial simplificada. 3.4. O restou comprovado nos autos foi que, assim que foi dada entrada da paciente no hospital, em trabalho de parto, mãe e filho tiveram toda a assistência necessária, que ocorreu dentro da normalidade, especialmente quanto aos encaminhamentos e procedimentos, que foram adotados de acordo com as prescrições médicas recomendadas para fatos como os que ocorreram nos autos. 3.5. Não houve nenhuma situação de anormalidade a não ser meras especulações que, de resto, não servem como embasamento para decreto condenatório.
4. De acordo com o depoimento do perito ouvido em juízo, ficou claro que os médicos realizaram o parto com cautela devida, observando exame realizado pela apelada anteriormente. 4.1. Aos 10min20s o perito afirmou que o primeiro parto por via vaginal tinha pesado 3.800 gramas, conforme está no cartão pré-natal dos autos e que 4 dias antes deste parto a autora realizou uma ultrassonografia numa clínica particular, em que foi sugerido que o peso provável do feto estaria em torno de 3.596 gramas, ou seja, peso inferior ao do outro filho que em parto normal. Por isso, o perito concluiu que não havia nenhum indício de que poderia haver essa distórcia de ombro. 4.2. Aos 11min45s o perito relatou que apesar de estar escrito na petição inicial que a criança teve uma parada respiratória, não há nenhum local nos autos que diga isso, só diz que ele teve um desconforto respiratório e necessitou de oxigênio sob máscara. Inclusive, ele não precisou de UTI quando foi transferido para uma unidade que era de cuidados intermediários neonatais do HRAN e nessa unidade ele não chegou a ser entubado. Resumiu que não precisou de UTI nem foi entubado em momento algum, apesar disso estar escrito na petição inicial. 4.3. Aos 11min58se o perito demonstrou que a pediatra mencionada pelo advogado declarou que fez a reanimação com o oxigênio por máscara e que o Apgar foi 7 e 8, o que significa boa vitalidade, boa adaptação, apesar de não ter chorado. 4.4. Aos 22min o perito descreveu que, embora não tenha sido documentado se houve ou não registro de monitoramento fetal no período compreendido entre 8h30 e 9h49, consta que o líquido amniótico estava claro, o que significa que não é sugestivo que haja sofrimento fetal agudo, do contrário ele seria turvo pela presença de mecônio. 4.5. Aos 37min44s o perito esclareceu que a lesão do plexo braquial sofrida pela criança ocorreu durante o parto na manobra para liberação do ombro que estava impactado sobre a sínfise púbica materna, bem como que a manobra era necessária e tinha que ser feita assim como o médico fez e conseguiu retirar o feto.
5. Como bem exposto nas alegações finais do Distrito Federal: "(...) o que se extrai de dita prova, em especial das informações da SES-DF e da manifestação técnico-pericial realizada pela GESAU/PGDF, da lavra da Doutora Josélia Carvalhaes, médica, CRM-DF n. 13.464, é que, de fato, o atendimento realizado foi, sim, o adequado, não tendo havido qualquer falha, sendo as sequelas decorrentes da própria gravidade do quadro clínico do segundo autor. Outrossim, a prova pericial simplificada realizada pelo médico Dr. Alexandre Cherman, perito judicial, atesta peremptoriamente a inexistência de falha no atendimento, o qual reputa ter sido adequado, sendo as sequelas decorrentes não de qualquer falha, mas do quadro grave do segundo autor. Por fim, a prova testemunhal, consubstanciada na oitiva das médicas Andreia Moreira Peres e Elaine da Silva Borges, que prestaram o atendimento aos autores, corrobora a tese de que o atendimento foi adequado, sem qualquer falha ou erro por parte de ditos profissionais. (...)” 5.1. Deve-se ressaltar ainda o disposto nas razões de recurso do Distrito Federal: “(...) O perito ouvido em juízo (ID 77598028), que nem teve o depoimento mencionado quando da sentença, deixa claro que os médicos realizaram o parto com cautela devida, observando exame realizado pela apelada anteriormente”.
6. O escopo probatório dos autos leva à conclusão de que não houve falha no atendimento hospitalar à apelante e que os eventos danosos não derivaram, direta e imediatamente, de qualquer conduta omissiva do Estado. 6.1. O que se infere, em relação aos danos, é que o autor se apresenta de forma bastante saldável, conseguindo movimentar os braços e levantá-los com uma ínfima redução de mobilidade, quase imperceptível, conforme vídeo trazido aos autos. 6.2. Assim resta configurada a causa excludente da responsabilidade pelo evento danoso, porquanto as sequelas advindas das lesões sofridas pela apelante não foram derivadas pela conduta hospitalar do Ente, afastando a responsabilidade civil do Estado pelos danos matérias e morais alegados, na medida em que não restou configurado ato ilícito. 6.3. Nesse sentido, colacionam-se julgados deste TJDFT: “(...) 1. Constando do prontuário médico que as variações dos níveis de sódio foram acompanhadas por exames realizados ao longo da internação do paciente, bem como tratadas com reposição a fim de retornar aos patamares esperados, e não havendo prova técnica que infirme a adequação do tratamento aplicado, afasta-se a alegação de erro médico. 2. Por outro lado, ainda que admitida a hipótese de falha no serviço público quanto à administração da reposição de sódio, seria necessária a segura demonstração do nexo causal entre tal fato e o óbito do paciente, que ocorreu devido a complicações de pneumonia, sendo que o paciente era também portador de síndrome de imunodeficiência adquirida - SIDA. Assim, ausentes provas seguras quanto à relação de causalidade, mormente de natureza técnica, não há como acolher a pretensão de responsabilização civil do Estado. 3. Recurso não provido.” (07126164720178070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/04/2019).
7. Honorários de advogado. Em face da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 7.1. Diante da gratuidade de justiça deferida aos autores, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a situação miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil.
8. Apelo do DF provido. Apelo dos autores improvido.